Tribunal: TJDFT
Processo: 0724294-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE DEVEDORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. O sistema SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. As ferramentas colocadas à disposição do Judiciário sejam prontamente utilizadas, porque o principal objetivo do desenvolvimento da implementação do sistema SisbaJud é a satisfação do crédito exequendo.
3. É imperioso que o Juízo a quo proceda à repetição da pesquisa de ativos financeiros em nome da parte devedora, porque tal diligência tem o condão de otimizar o trabalho dos trabalho dos magistrados, serventuários da justiça e advogados.
4. As partes e o juízo precisam colaborar para a satisfação da obrigação, de modo que, diante da dificuldade do credor em localizar bens passíveis de penhora, afigura-se legítimo o requerimento da consulta nos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, em obediência ao art. 6o do Código de Processo Civil que consagrou o principio da cooperação.
5. Deu-se provimento ao recurso.